Tribunal: TJMT
Processo: 1084956-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084956-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), ELOIR COSMI MAYER - CPF: 028.874.401-28 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREVALÊNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95 SOBRE O CPC. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão da Turma Recursal que, ao acolher embargos anteriores, fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Tema 1.002 do STF, sob alegação de omissão quanto à não aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a fixação equitativa dos honorários advocatícios, diante do baixo valor da causa, no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos honorários advocatícios, fixando-os conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95, inexistindo omissão.

A Lei no 9.099/95 estabelece regime específico para fixação de honorários nos Juizados Especiais, o qual prevalece sobre as regras gerais do CPC, afastando a aplicação do art. 85, § 8o.

A fixação no percentual mínimo de 10% observa o critério legal e a simplicidade da demanda, sendo proporcional ao valor da causa.

O valor da causa foi retificado na origem e não impugnado pela parte autora, que se conformou com tal parâmetro, não podendo posteriormente pleitear majoração indireta dos honorários.

A alegação de irrisoriedade não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra acórdão desta Turma Recursal que acolheu embargos declaratórios anteriores para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição.

Nos primeiros embargos declaratórios, a Defensoria Pública apontou omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Esta Turma acolheu os embargos e fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Tema 1.002 do STF.

No presente embargos, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em nova omissão ao deixar de aplicar o critério de fixação equitativa previsto no art. 85, § 8o do CPC, considerando que o valor da causa (R$ 1.000,00) é inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.621,00). Argumenta que o valor dos honorários (R$ 100,00) é irrisório diante da complexidade da demanda e do tempo despendido. Requer a fixação equitativa dos honorários.

O Município de Brasnorte apresentou contrarrazões sustentando que não há omissão a ser sanada, tratando-se de mero inconformismo com o julgado. Argumenta que a embargante deveria ter requerido a fixação equitativa nos primeiros embargos declaratórios. O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1084956-09.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Eloir Cosmi Mayer

Embargado(s):

Município de Brasnorte e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, a embargante alega omissão no acórdão embargado ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sem aplicar o critério de equidade previsto no art. 85, § 8o do CPC.

Contudo, ao analisar o voto embargado, observo que não há omissão a ser sanada, uma vez que na decisão foi enfrentada expressamente a questão dos honorários advocatícios, aplicando o critério legal específico previsto no art. 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou da causa. A fixação em 10% observou o patamar mínimo legal, considerando a simplicidade da demanda e a ausência de maior complexidade no trabalho recursal.

A Lei no 9.099/95 estabelece regramento próprio e específico para a fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais, prevalecendo sobre as regras gerais do Código de Processo Civil. O art. 55 é claro ao determinar que
"em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".

No que se refere à alegação de que o valor fixado seria irrisório, verifico que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma proporcional ao valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), conforme definido na sentença.

Ressalto que o valor da causa foi retificado pelo juízo de origem, em acolhimento à preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, não havendo condenação dos réus à realização de procedimento cirúrgico de alto custo.

Observo ainda, que a sentença limitou-se a determinar a disponibilização de consulta especializada em ortopedia, não tendo havido interposição de recurso da autora quanto ao pedido inicial relativo à realização de cirurgia em ambos os joelhos.

Portanto, como a autora não recorreu da decisão que retificou o valor da causa, conformando-se com tal definição. Não pode, agora, pretender que os honorários sejam fixados em patamar superior ao que seria proporcional ao valor da causa definitivamente estabelecido nos autos.

Logo, inexiste omissão a ser suprida, pois o acórdão abordou todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. Cumpre destacar, ainda, que a mera insatisfação da parte com o desfecho da decisão não configura omissão, tampouco autoriza o uso dos embargos como instrumento de reexame da matéria já decidida.

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026